Tribunal: TJSP
Processo: 1017533-64.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
INÉPCIA DA APELAÇÃO. Apelação da ré que atacou os fundamentos da sentença, com expresso pedido de reforma. Observância ao disposto no art. 1.010, I a III, do CPC. Presentes os pressupostos legais. Preliminar afastada. LITISPENDÊNCIA. Não ocorrência. Causa de pedir e pedidos distintos. Preliminar afastada.
PLANO DE SAÚDE. Funcionário demitido sem justa causa, após aposentadoria. Contribuição em

Ementa:
INÉPCIA DA APELAÇÃO. Apelação da ré que atacou os fundamentos da sentença, com expresso pedido de reforma. Observância ao disposto no art. 1.010, I a III, do CPC. Presentes os pressupostos legais. Preliminar afastada. LITISPENDÊNCIA. Não ocorrência. Causa de pedir e pedidos distintos. Preliminar afastada.
PLANO DE SAÚDE. Funcionário demitido sem justa causa, após aposentadoria. Contribuição em prazo inferior a dez anos. Término do prazo de permanência, inclusive ante anterior ação, em que foi reconhecido que não tem direito à manutenção do contrato coletivo. Beneficiário e sua esposa em tratamento de câncer de próstata e de mama e cólon, respectivamente. Situação excepcional que justifica aplicação, por analogia, do art. 13, §1o, III, da Lei 9.656/98. Precedentes desta Corte. Contrato que prevê a portabilidade, sem carências, para plano individual ou familiar ou coletivo por adesão. Transferência do autor para novo plano que não configura novo vínculo para os fins da vedação de comercialização estabelecida pela ANS. Não cabimento da manutenção do preço anteriormente pago. Bases atuariais do plano coletivo e individual/familiar que são distintas. Sentença mantida. Honorários advocatícios mantidos. Recursos não providos.